Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-25.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800508-25.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COM DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADO. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O agravante defende que no caso deve ser aplicado a TR como índice de correção monetária.

2.

Com relação a aplicação da TR, verifico que o FGTS devido ao servidor é oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública. Nesses casos, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

3.

Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1.012 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença monocrática prolatada por esta relatora que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA , julgou improcedente o pedido de apelação.

Em petição inicial, o autor aduz que no período entre fevereiro de 1999 a abril de 2019, laborou junto ao Município de Parauapebas na função de vigia, mediante contrato temporário.

Relatou, ainda, que o Município nunca procedeu ao depósito de seu FGTS, razão pela qual ingressou com a presente ação, requerendo pagamentos devidos a este título, haja vista a patente nulidade de seus contratos de trabalho temporários, e condenação do município em honorários advocatícios a 20% sobre o valor da condenação.

O Município de Parauapebas apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, declarando a nulidade do contrato administrativo, condenando o Município ao pagamento dos valores a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com juros e correção monetária.

Condenou a ré a pagar ao advogado da parte autora honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação (art. 85 do CPC).

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, ante a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF.

No mais, no mérito, alega: a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, impossibilidade de anulabilidade; violação ao art. 37, §2º DA CF/88 e inaplicabilidade do art. 19-A DA LEI 8.036/90; do depósito do FGTS e da utilização do índice correto de atualização monetária.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso

Foi proferida decisão monocrática, negando provimento ao recurso.

O município de Parauapebas, interpôs o presente recurso de agravo interno, alegando ofensa ao art. 13 da Lei 8036/90 e art. 12 e 17 da Lei 8.177/91 que trata da Taxa Referencial (TR) do FGTS.

Foi apresentada contrarrazões pedindo pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão agravada.

Pois bem, o agravante sustenta que deve ser aplicado ao caso a prescrição bienal, contudo, o presente caso versa sobre contrato de natureza administrativa, sendo pacífico o entendimento desta corte com relação à aplicação da TR (taxa referencial), verifico que o referido índice não se aplica ao caso vertente, tendo em vista, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Nesses casos, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA NA ADI N° 5.090/DF (RENTABILIDADE DO FGTS DEPOSITADO). AFASTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A QUESTÃO DEBATIDA NA PRESENTE DEMANDA (CONSTITUIÇÃO DE DIREITO À FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA). NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser determinado o sobrestamento da ação de cobrança e se deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

2.

Arguição de violação a decisão proferida na ADI n° 5.090/DF. A referida decisão,

proferida pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso,

determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR). Ausência de identidade do julgado (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal) com a questão debatida na presente demanda (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta).

3. No que tange ao índice de correção a ser utilizado na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal.
(Grifado)

4. Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade
.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Processo nº 0812080-12.2019.8.14.0040, julgado: 03/10/2022, publicado: 06/12/2022)

Pelo exposto, não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023